Tribunal: TJDFT
Processo: 0727001-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 55, § 1o, DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE INTERNET. ART. 19, DA LEI 12.965/2014. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS DEMONSTRADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de remoção de URLs que contém redirecionamento para a matéria jornalística, abstenção de veicular outras publicações com o mesmo teor e indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em examinar (i) viabilidade de reunião de processos por conexão e eventual nulidade da sentença; ii) a legitimidade passiva do provedor de internet; iii) a responsabilidade civil do provedor de internet; iv) reparação por danos morais e v) valor da indenização.
III. RAZÕESDEDECIDIR
3. A reunião dos processos, por efeito de conexão ou continência, é uma faculdade do julgador, o qual não está obrigado a realizar julgamento simultâneo se não for para evitar decisões conflitantes e privilegiar a economia processual.
4. A Súmula 235 do STJ afirma que “a conexão entre processos não determina a reunião deles, se um deles já foi julgado.”
5. A análise da responsabilidade do provedor de busca/pesquisa é afeta ao mérito. Contudo, é induvidosa a pertinência para compor o polo passivo da lide, pois existente vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica firmada em juízo. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Os provedores de aplicação de internet não podem ser responsabilizados de forma automática pelos conteúdos ofensivos publicados livremente pelos seus usuários, sob pena de praticar censura prévia, motivo pelo qual o art. 19 da Lei 12.965/2014 determina que a responsabilidade civil decorrente de conteúdo gerado por terceiro será configurada apenas quando o provedor não adota as providências necessárias, considerando os limites técnicos de seu serviço, para tornar indisponível o conteúdo ofensivoapós determinação emanada de ordem judicial específica.
7. Os conteúdos jornalísticos trazem informações inverídicas, abordando questões que possuem evidente cunho difamatório, sem qualquer sustentação com fatos amparados pela realidade, o que gerou prejuízo à imagem do autor perante a sociedade.
8. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando o texto publicado evidencia a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro, como ocorrido na espécie.
9. Considerando a gravidade do dano e as peculiaridades do caso concreto, o valor da indenização fixado na sentença está em consonância com os julgados proferidos por este e. Tribunal em situações semelhantes.
IV. DISPOSITIVO
10. Rejeitar as preliminares, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento.